Tribunal: TJDFT
Processo: 0712537-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712537-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ALONÇO DA CUNHA VIANA REPRESENTANTE LEGAL: ALANE FAGUNDES VIANA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO 1. Agravo interno interposto pelo Espólio de Alonço da Cunha Viana (ID no 25743914, págs. 1-8), contra decisão desta Relatoria que julgou prejudicado o agravo interno, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento (ID no 25054076, págs. 1-5). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO